Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703340-24.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYANE ALVES MAIA APELADO: ALEX DE SOUSA FERREIRA APELANTE: MARCOS DE SOUSA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela ré THAYANE ALVES MAIA em face da sentença (ID 56367235) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama /DF que, nos autos da ação anulatória de compra e venda, movido pelo autor BANCO ALEX DE SOUSA FERREIRA, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas e dos de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A ré apela (ID 56367237). Nas suas razões, argumenta que: i) o apelado não comprovou a ausência de recursos exigida no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e na Lei no. 1.060/50; ii) restou comprovado que o apelado mentiu ao afirmar que é mecânico, sendo ele além de mecânico, taxista e comerciário, de acordo com o que o que por ele mesmo foi declarado e confessado nos autos dos processos no.: 0704087-71.2023.8.07.0004 e no.: no. 0719092-56.2021.8.07.0020.; iii) de acordo com os autos do processo no. 0704087- 71.2023.8.07.0004, que tramita perante o Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama – DF, o apelado afirmou ser taxista, tendo a Associação Nacional dos Taxistas Informatizados, informado que o recorrido trabalha todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, tendo ainda informado que o valor da diária do taxista é de R$434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais), o que que mensalmente totaliza R$13.020,00 (treze mil e vinte reais), o que equivale a quase 10 (dez) salários mínimos mensais; iv) nos autos do processo no. 0719092- 56.2021.8.07.0020, que tramita perante o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras – DF, que se trata de ação de imissão na posse, o pedido de imissão é fundado a aquisição pelo recorrido do imóvel situado à Quadra 102, Lote 08, Bloco A, Apt. 1004, Ed. Mont Pellier, Águas Claras – DF, no dia 22/11/2021, pelo valor de R$351.592,10 (trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e dez centavos), pagos à vista e em moeda corrente; v) o apelado é proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado na Quadra 21, Conjunto A, Casa 04, Setor Central, Gama – DF, conforme restou consignado na petição inicial do processo de separação consensual dos seus genitores; vi) o apelado possui renda mensal aproximada de quase 10 (dez) salários mínimos mensais e patrimônio conhecido e confessado superior a R$800.000,00 (oitocentos mil reais), o que o coloca como detentor de situação financeira abastada e, portanto, incompatível com os benefícios da gratuidade da justiça. Ao final, pede que seja conhecido o provido o apelo para reformar a r. sentença no sentido de indeferir os benefícios de gratuidade de justiça concedidos ao apelado autor, deferindo-se a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça a apelante. A apelante ré juntou aos autos declaração de hipossuficiência e sua carteira de trabalho. Intimada a apresentar documentos comprobatórios atualizados da alegada insuficiência financeira (ID 56614605), a ré apresentou declaração de imposto de renda de 2021 (ID 57193570), de 2022 (ID 57193571) e de 2023 (ID 57047778), e extratos bancários de dezembro/2023 (ID 57047777), janeiro/2024 (ID 57047776), fevereiro/2024 (ID 57047775). É o relatório do necessário. DECIDO. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1230882, 07253077920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020.) Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A parte Apelante, NILSON MARTINS RODRIGUES, foi intimada para apresentar documentos faltantes, bem como outros documentos para o deferimento do benefício. A mesma juntou aos autos, em ID 26852472, conta de energia elétrica, conta da COPASA, qualificação civil, boleto CAIXA e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Porém, tais documentos são insuficientes para a comprovação da hipossuficiência alegada, necessário para o deferimento da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de gratuidade da parte Apelada, MARIA LUCIA DE ALMEIDA, passo à análise. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PARÂMETROS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC. 1.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. 3. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 3.1. Dentre esses critérios, está à situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). Não é o caso dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1314373, 07048976320208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita no presente recurso, embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal quanto à comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n. 140/2015, constituem parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. Com efeito, o art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos, perfazendo, hoje, o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). No caso em tela, vê-se que a parte apelante informa ser estudante (ID 56367255), colacionando sua CTPS sem assinatura (ID 56367241), e atesta receber pensão alimentícia de seu genitor (ID 57047771). Trouxe aos autos comprovantes de imposto de renda de 2023 (ID 57047778) que informam o recebimento tão somente de pensão alimentícia anual de R$ 41.476,19, o que revela uma renda mensal de cerca de R$ 3.456,33. Todavia, os extratos bancários colacionados demonstram rendimentos superiores àqueles declarados, como se observa do extrato do mês de dezembro/2023, contendo a entrada de quantias de R$ 4.511,35, R$ 3.016,39, R$ 2.532,84, totalizando R$ 10.060,58 (ID 57047777), e do mês de fevereiro/2024, com entradas de R$ 4.520,77 e de R$ 3.047,34, totalizando R$ 7.568,11 (ID 57047775), situação financeira que não corresponde a hipossuficiência declarada nestes autos. Ademais disso, a parte apelante não requereu a concessão de benefício de gratuidade em sua contestação (ID 56367196), oferecida em 07/07/2023, e não há notícia de alteração de sua situação financeira desde esse período. Por fim, insta lembrar que os efeitos da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça são prospectivos, ou seja, para o futuro, com eficácia ex nunc, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A gratuidade de justiça pode ser formulada a qualquer tempo e, caso deferida, produzirá apenas efeitos prospectivos (ex nunc), dispensando a parte do recolhimento do preparo, caso pleiteada em recurso, não alcançando, porém, os atos pretéritos. Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.486.202/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.). Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça para a parte apelante, THAYANE ALVES MAIA, e determino que promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2024 18:00:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador